Tribunal: TJSP
Processo: 1007800-38.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INDEVIDO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU À INSERÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SEM QUE HOUVESSE CELEBRADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O REAL PROPRIETÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INDEVIDO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU À INSERÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SEM QUE HOUVESSE CELEBRADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O REAL PROPRIETÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA MONOCRATICAMENTE EM R$ 20.000,00, ACIMA DO PLEITEADO PELA PARTE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PEDIDO EM R$ 8.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação provida em parte.